Tribunal: TJMT
Processo: 1016181-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016181-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BENEDITO GOMES MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 715.625.321-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO
ART. 485
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de causa, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1016181-94.2016.8.11.0041

APELANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

APELADO:

BENEDITO GOMES MANGABEIRA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pela MM. Juíz da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
BENEDITO GOMES MANGABEIRA JUNIOR
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que o feito sequer ficou paralisado por 30 dias conforme se depreende dos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, tampouco houve a intimação pessoal do autor/exequente o que invalida a sentença prolatada nos autos, razão pela qual

pugna pelo provimento do recurso a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. (Id. 81831006)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido. (Id. 81831009).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC, que estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da leitura, verifica-se que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Ocorre que, de fato, não há nos autos informação de que o apelante foi efetivamente intimado, visto que inexiste o aviso de recebimento da carta de modo a comprovar o envio, sendo certificado apenas o decurso do prazo sem o prosseguimento do feito (Id. 81831003).

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO – PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA, CUMPRINDO A DETERMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA POR EQUÍVOCO DA SECRETARIA –
INOBSERVÂNCIA QUANTO A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ABANDONO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Se o autor, devidamente intimado, cumpre a determinação de prosseguimento do feito, a sentença que extinguiu a demanda por abandono deve ser cassada.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”

(TJ-MT 00011217520138110018 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora, pessoalmente, e também de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal do autor, a sentença deve ser anulada.”
(TJ-MT - AC: 10450388220188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021